Tribunal: TJDFT
Processo: 0724008-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. TERMO INICIAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido deduzido na inicial para condenar o Distrito Federal a implementar no seu contracheque a indenização de transporte no valor mensal de R$ 420,00, enquanto permanecer na mesma lotação e realizando atividades externas, bem como para o pagamento das parcelas retroativas desde o mês 01/2019, a ser apurado mediante simples cálculo aritmético, acrescido das que se vencerem no curso do processo, a ser atualizado monetariamente mediante a taxa Selic. Em seu recurso, sustenta preliminar de nulidade da sentença extra petita, com violação ao contraditório e ampla defesa e ofensa aos artigos 5o XXXV e LV e 93, IX da Constituição Federal, ao desconsiderar que o pedido era para o pagamento retroativo das parcelas desde o mês 04/2016, e não 01/2019, sem qualquer fundamentação para elucidar o motivo da não concessão do pagamento retroativo ao mês 04/2016. No mérito, assinala que ocupa o cargo de Agentes de Gestão de Resíduos Sólidos e Assistentes de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos do SLU, cedida à Secretaria de Estado de Saúde, sendo que utiliza veículo próprio para as suas atividades externas, de modo que devida a indenização de transporte retroativa referente aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, ou seja, desde o mês 04/2016 e não apenas a partir do mês 01/2019, como constou na sentença eivada de erro material. Enfim, questionou o incide de atualização monetária exposto na sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Não prospera a preliminar de nulidade decorrente de sentença extra (ou citra) petita. No caso, a sentença recorrida julgou o pedido inicial procedente em parte, elucidando as razões para o pagamento retroativo do adicional de transporte apenas a partir do mês 01/2019 e não com início no mês 04/2016, como pleiteado na inicial. Para tanto, foi elucidado na sentença que: “A requerente juntou declaração assinada em 11/02/2021 (ID 90198020) e Boletim de Trabalho de Campo dos meses 01/2019 a 03/2019 e 05/2019 a 10/2019, bem como dos meses 06/2020 a 12/2020 (ID 96212043 e 96215148). Dessa forma, a condenação ao pagamento das verbas retroativas deve abranger apenas as parcelas vencidas a partir de 01/2019, bem como as demais que se vencerem no curso do processo, enquanto a parte se mantiver na atual lotação e com atribuições que envolvam atividades externas”. Preliminar rejeitada.
IV. A parte autora pertence ao quadro do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, ocupante do cargo de Técnico de Resíduos Sólidos, cedida à Secretaria de Estado de Saúde do DF, onde desenvolve atividades de controle de endemias e outros agravos à saúde (ID 34050667). Não há debate recursal acerca do direito à percepção da indenização de transporte, mas tão somente quanto ao termo inicial da condenação ao pagamento dos valores retroativos.
V. Não deve prosperar a conclusão exposta na sentença de que a parte autora somente comprovou o exercício de atividades externas a partir do mês 01/2019, conforme documentos ID 34050687 e 30450688. Isso porque aqueles boletins epidemiológicos são provas complementares, para reforçar a alegação na inicial de que exerce atividades externas com veículo próprio durante todo o período pleiteado na inicial. No caso, a parte autora apresentou prova suficiente para comprovar que desde a sua cessão à Secretaria de Estado de Saúde do DF, em 16/05/2014, “faz uso de veículo próprio para o deslocamento de suas atividades LABORAIS dentro da área de trabalho”, conforme expresso na declaração emitida pela Gerência de Vigilância em Vetores e Animais Peçonhentos e Ações de Campo (ID 34050667, pág. 2). Aquela declaração é suficiente para comprovar o uso de veículo próprio no período indicado, conforme já admitido em precedentes deste E. TJDFT (Acórdão 1349558, 07326152120198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. e Acórdão 1169159, 07344853820188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 13/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Contudo, face o prazo prescricional quinquenal, e conforme o pedido formulado na inicial, deve a condenação ao pagamento retroativo ser limitada aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, ou seja, desde 29/04/2016.
VI. Quanto à planilha de cálculos, há um evidente erro nos valores indicados pelas partes rés, visto que, não obstante apresentar valores atualizados até 29/04/2021, não consta qualquer índice de correção monetária desde o mês 10/2020 (ID 34050678 e 34050709). No caso, provavelmente foi utilizado, por equívoco, os índices de correção monetária limitados ao mês 10/2020. Por outro lado, também há equívoco na primeira linha da tabela de valores apresentados pela parte autora, que considerou como valor base para o mês 04/2016 o total de R$ 420,00 (atualizado para R$ 515,38), sendo que, diante da prescrição quinquenal, o termo inicial deve ser o dia 29/04/2016, de modo que deve ser computado para o mês 04/2016 o valor base de R$ 28,00 (atualizado para R$ 34,36), conforme indicado na planilha ID 30450709 apresentado pelas partes rés. Assim, adota-se como valor da condenação o total indicado na planilha ID 34050673 apresentado pela parte autora (R$ 28.605,02), com a dedução de R$ 481,02 (R$ 515,38 - R$ 34,36, referente ao mês 04/2016), alcançando o total devido de R$ 28.124,00, atualizado até 04/2021.
VII. É necessária a retificação da atualização monetária indicada na sentença, que aplicou a taxa Selic para todo o período da condenação. No caso, os valores da condenação já indicam a correção monetária até 29/04/2021. A partir do dia 30/04/2021 a correção monetária se dará pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, até o dia 08/12/2021. A partir do dia 09/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, os juros e correção monetária da condenação devem ser calculados pela taxa Selic, conforme artigo 3o daquela Emenda Constitucional.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO. Sentença reformada para adotar como termo inicial da condenação ao pagamento retroativo a título de indenização de transporte o dia 29/04/2016, com a consequente retificação do valor da condenação para R$ 28.124,00 (vinte e oito mil, cento e vinte e quatro reais), já atualizado até 29/04/2021, acrescido das parcelas que se vencerem no curso da demanda. A partir do dia 30/04/2021 a correção monetária se dará pelo IPCA-E, acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, até o dia 08/12/2021. A partir do dia 09/12/2021, os juros e correção monetária da condenação devem ser calculados pela taxa Selic, conforme artigo 3o da EC no 113/2021. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.